Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-30.2022.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000470-30.2022.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HAMILTON DAUZACKER DA SILVA - CPF: 104.211.811-68 (AGRAVADO), OTAVIO CIDELINO LEITE NETO - CPF: 060.421.234-83 (ADVOGADO), LEIDA APARECIDA CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 308.771.211-68 (ADVOGADO), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.898.341-75 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE SA RIBEIRO - CPF: 087.605.178-67 (AGRAVANTE), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PEDRA GRANDE LTDA - CNPJ: 03.468.220/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIA BEATRIZ DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 839.629.488-72 (AGRAVANTE), COMMANDER BDU AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 60.109.469/0001-95 (AGRAVANTE), Agropecuária Pedra Grande Ltda (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SOBRESTAMENTO TEMA 1178 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada sobrestou o trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ no tema 1178/STJ e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1000470-30.2022.811.0044

AGRAVANTE: JOSÉ FRANCISCO DE SÁ RIBEIRO E OUTROS

AGRAVADO: HAMILTON DAUZACKER DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ FRANCISCO DE SÁ RIBEIRO E OUTROS, em face de decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do feito
por ocasião da sistemática de recursos repetitivos de acordo com o Tema 1178/STJ. (id. 250402197)

Em síntese, a parte agravante alega que: o indeferimento da justiça gratuita já havia sido firmado em outro recurso, ante a ausência de elementos novos capazes de modificar a decisão.

Argumenta que inexiste fundamento fático que justifique o sobrestamento dos autos, com base no Tema 1.178/STJ, sendo necessário o distinguishing entre o caso concreto e o tema afetado.

Ao final, requer o provimento do agravo reformar a r. decisão que sobrestou o tramite do processo, até o pronunciamento a respeito da controvérsia do Tema 1178 do STJ. (Id. 253683699)

Recurso tempestivo (id. 253976170).

Contrarrazões no id. 258495179.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eméritos Pares:

Em observância ao artigo 1.030, III, “c” e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(grifei)

In casu,
observa-se que a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1178 STJ).

Em que pese a alegação de
distinguishing
feita pelos Agravantes, observa-se que o acórdão recorrido, de posse dos documentos apresentados, consignou que:

“No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque, dos autos não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica do recorrente, pois, em que pese tenha juntado declaração de hipossuficiência (ID 143283698) e, gastos com o plano de saúde (ID 144319192), os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade, como se extrai das informações prestadas pelo juízo a quo que:

(...)

Além disso, têm nos autos informação de que a parte autora exerceu a posse na totalidade do imóvel em nome dos requeridos de julho de 2017 até novembro de 2020, a partir do qual passou a exercer em nome próprio a posse das Glebas II e III da Fazenda San Jaguaribe.

Por outro lado, a alegação de isenção de declaração de imposto de renda, não são suficientes para comprovar a hipossuficiência do autor, porquanto este detinha posse de área extensa e produtiva nesta comarca.

Nesta oportunidade, ainda ressalto que nos autos de nº 1000147-25.2022.8.11.0044, também foi indeferido o pedido de justiça gratuita pleiteado pela parte autora, tendo este realizado o recolhimento das custas processuais na forma determinada naquele processo.”
(ID 144227833) (g.n.)

Outrossim, há que ser considerado o fato de que, no presente caso, o valor da causa (Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico) é expressivo, ou seja, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), onde o agravante pretende recuperar e administrar o imóvel denominado Fazenda Jaguaribe, com a condição do pagamento ad exitum mediante a transferência de 30% do referido imóvel.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica dos recorrentes, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido.”

Destarte, verifica-se que, ainda que com base em documentos, pelo conjunto probatório carreado aos autos houve análise de
critérios para aferição da hipossuficiência
e, dessa forma, correta a aplicação do Tema nº 1178 do STJ, e consequentemente a determinação de sobrestamento.

Assim, tenho que aplicado corretamente o sobrestamento dos autos pelo Tema 1178/STJ, uma vez que as controvérsias apresentadas no Recurso Excepcional realmente alcançam a questão submetida a julgamento pelo Tema 1178/STJ.

A propósito:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA REPETITIVO N. 1.178. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, verifica-se que a questão foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.178), nos seguintes termos: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil."( Recursos Especiais 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, de relatoria do Min. Og Fernandes, DJe de 20/12/2022). 3. Dessa forma, mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno do feito à origem, onde ficará sobrestado até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo da controvérsia. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2158392 RS 2022/0196142-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Ademais, conforme fundamentado na decisão recorrida, a uniformidade e a coerência das decisões judiciais são princípios essenciais (arts. 4º e 926 do CPC), especialmente em questões de ordem pública, como as tratadas sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Além disso, o STJ determinou expressamente o sobrestamento de processos similares, impondo aos tribunais de instâncias inferiores o dever de aguardar o pronunciamento definitivo, conforme o art. 927, inciso III, do CPC. A eventual análise do mérito antes do desfecho do Tema 1.178/STJ, comprometeria a isonomia e a estabilidade das decisões.

A propósito:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA REPETITIVO N. 1.178. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, verifica-se que a questão foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.178), nos seguintes termos: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil."( Recursos Especiais 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, de relatoria do Min. Og Fernandes, DJe de 20/12/2022). 3. Dessa forma, mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno do feito à origem, onde ficará sobrestado até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo da controvérsia. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2158392 RS 2022/0196142-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO. TEMA AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS (TEMA 1178/STJ). EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2214143, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 14/04/2023).

Por essa razão,
a decisão de sobrestamento
, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025